Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS PASSIVEIS DE PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. À luz do princípio da cooperação, tendo o Exequente esgotado as diligências possíveis no intuito de localizar patrimônio expropriável apto a responder pela dívida exequenda, possível a intimação do devedor para indicar bens à penhora, nos termos do inciso V, do art. 774 do CPC.
2. Recurso conhecido e provido.Unânime.